Tribunal: TJDFT
Processo: 0002371-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0002371-53.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: VALDETE PEREIRA DA SILVA ARAUJO DE MIRANDA RECORRIDO: NAYARA DA SILVA VASCONCELOS PEREIRA ARAUJO DE MIRANDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. AUSÊNCIA DO ANIMUS DIFAMANDI E INJURIANDI. OFENSAS RECÍPROCAS. RETORSÃO IMEDIATA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. A apelante propôs queixa crime conta a apelada pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 139 e 140, do Código Penal, cujo pedido foi julgado improcedente, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, ou seja, não constituir o fato infração penal e não existir prova suficiente para a condenação, pretendendo a apelante a reforma da sentença. 3. Houve apresentação de contrarrazões, pedindo o improvimento da apelação e manifestação do Ministério Público no mesmo sentido. 4. Preliminarmente, em observância ao princípio da fungibilidade dos recursos, recebo o recurso interposto como apelação de acordo com o artigo 82, da Lei na 9.099/95. 5. Para configuração do crime de difamação, exige-se o especial fim de ofender a honra da vítima, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação (animus difamandi). Todavia, na hipótese, não restou evidenciada a existência de dolo na conduta supostamente praticada pela apelada, isto porque, conforme consta dos autos, as partes têm um histórico de conflitos familiares e, no momento dos fatos, as partes discutiam sobre os cuidados com a saúde do filho da apelante que é casado com a apelada. As provas carreadas aos autos no curso da instrução, indicam, claramente, a relação conflituosa, marcada por reiteradas desavenças que decorreram do próprio convívio, especialmente, em relação a doença enfrentada pelo filho da apelante e marido da apelada. 6. Nos crimes contra a honra a doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que para sua caracterização, são imprescindíveis dois requisitos: dolo e elemento objetivo do tipo, ou seja, a vontade de concretizar os elementos objetivos da figura penal, como a intenção de macular ou ofender a honra alheia. Assim, para que configure o delito de difamação é imprescindível o dolo de ofender, não caracterizado quando a hipótese fática se amolda ao mero animus narrandi ou criticandi. Como consta dos autos, o conflito familiar existente entre partes, levou a mais um desentendimento dentro do nosocômio onde o filho da apelante e marido da apelada estava internado, desentendimento este que a única testemunha ouvida em juízo não foi capaz de esclarecer toda dinâmica dos acontecimentos. 7. Com relação ao inexistência do elemento subjetivo do tipo, este é o entendimento esposado pela jurisprudência, haja vista o seguinte julgado, “verbis”: “(...) V. No caso, inexiste justa causa para deflagração da ação penal, uma vez que - embora tenham sido destacadas expressões mediante as quais a parte querelante entende ter havido lesão à honra - não se demonstrou estarem presentes as elementares constitutivas dos delitos de difamação (art. 139, CP) e injúria (art. 140, CP), notadamente quanto ao elemento subjetivo especial dos tipos (animus difamandi e (animus injuriandi), o denominado "dolo específico", indispensável nos crimes contra a honra. (...) (Acórdão 1266342, 00096624120188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. 8. Com relação ao crime de injúria, melhor sorte não assiste a apelante, isto porque, dispõe o artigo 140, do Código Penal que constitui crime injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. A relação conflituosa existente entre as partes e o desentendimento objeto da apuração nos presentes autos, foi mais uma demonstração do conflito familiar existente estre as partes, com a presença de flagrante retorsão, que nem a única testemunha que presenciou os fatos, soube esclarecer a dinâmica. 9. Entendo que não restou evidenciada a intenção da apelada em ofender a honra da apelante, especialmente em razão do clima de conflito que vivenciam as partes. Dessa forma, não há que se falar em elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade de macular ou ofender a honra alheia, sendo atípica a conduta da apelante. Assim, entendo que a decisão recorrida agiu com correção ao julgar improcedente a ação. 10. Aliás, este é o entendimento jurisprudencial, haja vista o seguinte julgado, “verbis”: “PENAL. INJÚRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO ANIMUS DOLOSO ESPECÍFICO. INJUSTA PROVOCAÇÃO DO OFENDIDO. RETORSÃO IMEDIATA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) II. Para caracterizar a conduta típica descrita pela querelante, se faz necessária a demonstração inequívoca do animus doloso específico com que teria agido a querelada, é dizer, a vontade livre e consciente de ofender a dignidade ou o decoro da querelante, o que não se verifica nos autos. (...) IV. Correta a sentença que, sob a fundamentação de inexistência do dolo de injuriar, rejeitou a queixa-crime, com base no artigo 395, I, do CPP e determinou o arquivamento dos autos. Parecer ministerial pela manutenção da sentença. (Acórdão 994865, 20161610061549APJ, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 17/2/2017. Pág.: 554/557)”. 11. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 12. Condeno a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXV da CRFB, porquanto aduz que há farta comprovação de que a parte recorrida praticou injúria e difamação, conforme documentos e prova testemunhal, contudo, foi absolvida, a despeito da absolvição, que fora mantida no Acórdão que julgou a Apelação Criminal. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo comprovado. Há contrarrazões. O art. 5o, XXXV não foi objeto de debate no Acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de sanar eventual omissão da Turma Recursal, o que implica a ausência de prequestionamento, nos estritos termos do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF&gt; Ademais, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, de modo que não é possível alterar as conclusões do Acórdão, firmada nos seguintes termos: 5. Para configuração do crime de difamação, exige-se o especial fim de ofender a honra da vítima, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação (animus difamandi). Todavia, na hipótese, não restou evidenciada a existência de dolo na conduta supostamente praticada pela apelada, isto porque, conforme consta dos autos, as partes têm um histórico de conflitos familiares e, no momento dos fatos, as partes discutiam sobre os cuidados com a saúde do filho da apelante que é casado com a apelada. As provas carreadas aos autos no curso da instrução, indicam, claramente, a relação conflituosa, marcada por reiteradas desavenças que decorreram do próprio convívio, especialmente, em relação a doença enfrentada pelo filho da apelante e marido da apelada. Sendo essa a hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se em conta, ainda que a ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5o, XXXV da CRFB) depende da análise da interpretação dada aos arts. 139 e 140 do Código Penal Brasileiro, ao 81, § 3o da Lei no 9.099/1995 c/c art. 155 do Código de Processo Penal Brasileiro, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, CPC, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 30 de novembro de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal